Tribunal: TJDFT
Processo: 0721843-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSAMENTO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 499 do CPC somente poderá ser convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
2. De acordo com o artigo 816, § único, do Código de Processo Civil o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.
3. Observado, no caso concreto, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo judicial e tendo sido requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, mostra-se desnecessária a propositura de demanda própria para este fim, podendo ser instaurada a prévia liquidação, de modo a apurar o valor correspondente, viabilizando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a finalidade de obter a satisfação de quantia certa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.